Tribunal: STF
Processo: RE 88817
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
Embargos a execução por título judicial.  Aplicação  do
inciso VI do artigo 308 do Regimento Interno, uma vez que,  no  caso,
não ocorre qualquer das  exceções  previstas  no  "caput"  do  citado
dispositivo. Recursos extraordinários não conhecidos.